Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0724207-23.2018.8.07.0001 Apelantes: FUNERARIA BOA ESPERANCA LTDA - ME; HOSPITAL SAO MATEUS; HAGDA DAIANY ROSA DE ALBUQUERQUE; ZILDA MARIA ROSA DE ALBUQUERQUE; JENIFFER CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA; JESSIKA CARLANY DE ALBUQUERQUE SILVA Apelados: OS MESMOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, às autoras/apelantes para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora